Tribunal: STF
Processo: ARE 1348831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE FALENCIA ALEGACÃO DE NULIDADE DE CITACAO, PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PISO. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONFERENCIA DA DIGITALIZACÃO, AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTANCIA DATA INICIAL DO TERMO DE FALENCIA E EXCLUSÃO DO SOCIO RECORRENTE MATERIA APRECIADA E TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISAO MANTIDA.



    Por força do principio de duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido apreciada perante o juizo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. Assim, não conhepo de Recurso quanto à alegada nulidade de citação, diante da ausência de apreciaçlo pelo juiz de piso na decisão Agravada.



    Enfatiza-se, por oportuna, que questões relacionadas ao termo legal da liquidação judicial, bem como da participação do Agravante no processo de falência, restou fixado na data de 26.04.2017 em decisão monocrática do juiz de origem, operando-se, assim, com relação a elas a preclusão.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO, DECISO MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LIV,, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente